Tribunal: TJDFT
Processo: 0704645-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. INDÍCIOS DE PATERNIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 6o da Lei no. 11.804/2008, convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré.
2. O arbitramento da prestação de alimentos deve respeitar a proporção dos recursos dos genitores, considerando as despesas que deverão ser custeadas pelo pai, bem como a contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida. Inteligência do art. 2o, parágrafo único, da Lei no. 11.804/2008.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.